Tribunal: TJDFT
Processo: 0740066-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO PELO CLIENTE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Embora haja pactuação entre as partes, vinculando os honorários advocatícios ao resultado da demanda, nada impede o arbitramento judicial da verba profissional, caso haja o rompimento antecipado do contrato, levando-se em consideração as atividades até então desenvolvidas, desde que comprovado o êxito e a vantagem econômica auferida pelo cliente.
2. Entretanto, havendo cláusula do patrocínio subordinando o pagamento dos honorários ao êxito do patrocínio e o final do processo, mas, considerando o sincretismo processual vigente e pelo qual a simples sentença condenatória não termina o processo e apenas inaugura a fase seguinte do seu cumprimento, verificando-se que não se obteve êxito no recebimento do crédito encetado no título judicial, ainda não se tem por implementada as condições suspensivas referidas.
3. Recurso conhecido e desprovido.